Tribunal: TJES
Processo: 0004526-36.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Homicídio Qualificado; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004526-36.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALERRANDRO VARGENS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, II, III e IV, e § 4º, CP), homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP), ameaça (art. 147, CP) e vias de fato (art. 21, Decreto-Lei 3.688/41), na forma do concurso material (art. 69, CP), fixando a pena definitiva em 39 anos e 4 meses de reclusão, 6 meses de detenção e 2 meses e 15 dias de prisão simples.

2. O Apelante sustenta que (i) as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime foram valoradas indevidamente e (ii) a fração de redução da pena pela tentativa deve ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação da sentença na valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; e (ii) analisar a adequação da fração de redução aplicada ao crime tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração negativa da culpabilidade no homicídio consumado e no homicídio tentado se mostra adequada, pois foi fundamentada na brutalidade da conduta e no
modus operandi
do crime, conforme precedentes do STJ.

5. A desvaloração da culpabilidade nos crimes de ameaça e vias de fato deve ser afastada, pois a fundamentação utilizada baseou-se na gravidade abstrata do delito, o que é vedado pela jurisprudência.

6. A fundamentação utilizada para desvalorar a personalidade do réu é insuficiente, pois não foram apontados elementos concretos que extrapolem o ínsito ao tipo penal, devendo ser afastada a referida circunstância.

7. A desvaloração dos motivos do crime no homicídio consumado é legítima, pois foram considerados banais e desproporcionais, conforme entendimento do STJ. Contudo, nos crimes de ameaça e vias de fato, a fundamentação foi inadequada por se basear na alegação de que o réu seria “pessoa antissocial”, o que não se enquadra no conceito jurídico de motivos do crime.

8. A fundamentação das consequências do crime no homicídio consumado e tentado foi correta, pois se baseou na relevância social do dano causado e na repercussão do crime, sem extrapolar os limites do tipo penal.

9. A fração de redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/2, pois o réu utilizou todos os meios disponíveis para consumar o delito, sendo impedido por intervenção de terceiro, afastando-se a aplicação da fração máxima de 2/3.

10. Diante das correções na dosimetria, a pena final foi redimensionada para 35 anos e 5 meses de reclusão, 2 meses e 19 dias de detenção e 26 dias de prisão simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa da culpabilidade e do
modus operandi
do crime é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciem a maior reprovabilidade da conduta.

2. A desvaloração da personalidade do agente exige fundamentação concreta e não pode ser baseada apenas na frieza ou agressividade.

3. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, sendo menor quanto mais próximo o agente chegou da consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 61, II, "a", "c" e "h"; 69; 121, § 2º, II, III e IV, e § 4º; 147. Decreto-Lei 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/5/2023, DJe 22/5/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.589.988/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 22/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/2/2022, DJe 21/2/2022; STJ, AgRg no HC n. 678.916/MA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/9/2021; TJES, ApCrim n. 0012379-34.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 1/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004526-36.2023.8.08.0024

APELANTE: ALERRANDRO VARGENS OLIVEIRA

APELADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALERRANDRO VARGENS OLIVEIRA

em face da r. Sentença de ID 11401587, que o condenou nas penas do art. 121, § 2º, II, III e IV e § 4º (vítima Laureni Araújo França); art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II (contra a vítima Ana Paula dos Santos Silva); art. 147 (em face da vítima Mário Luiz de Carvalho), todos do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (vítima Mário Luiz de Carvalho), na forma do art. 69 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 39 (trinta e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção e 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Em suas razões de ID 11401595, o Apelante sustenta, em síntese, que:

(i)
na análise das circunstâncias judiciais, deve-se afastar a culpabilidade, a personalidade, os motivos e consequências do crime; e
(ii)
deve-se aplicar a diminuição da pena pela tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões
do Ministério Público
(ID 11401597), pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12271557, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/06 de ID 11401441) que:

Em conformidade com os autos da peça investigatória que serve de base à presente denúncia, no dia 01 de julho de 2023, no interior da residência da vítima, no bairro de Mário Cypreste, próximo ao Teatro Carmélia Maria de Souza, nesta comarca, o denunciado ALERRANDRO VARGENS OLIVEIRA, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, utilizando-se do emprego da asfixia contra a vítima LAURENI ARAUJO FRANÇA, conhecido como "Professor", causando-lhe as lesões que culminaram em sua morte, conforme Certidão de Óbito de fls. 89.

Segundo a investigação do inquérito, a vítima Laureni e o denunciado ALERRANDRO residiam no mesmo imóvel, composto por vários quitinetes. Tem-se que o denunciado apresentava dificuldades de coabitação com quase todos os demais moradores, dentre eles, a vítima.

As provas revelam que ALERRANDRO, no dia dos fatos ora apurados, por volta das 13:00 horas, se dirigiu ao apartamento do administrador do imóvel, Mário Luiz, informando-o que a vítima queria falar-lhe, em seguida, se dirigiram ao apartamento de Laureni, momento em que encontram a vítima deitada na cama, já sem vida.

As informações denotam que a seguir, o denunciado declara ao administrador do imóvel, Mário Luiz: "eu fiz ele, ele se foi", momento em que, mediante o emprego de violência, segura a testemunha pela camisa, retorna ao seu apartamento, desfere dois tapas em seu rosto e anuncia que vai matá-lo, bem como aos demais moradores.

Denota-se que nesse momento, o denunciado se dirigiu ao apartamento de outra testemunha, do morador Jurandy Ferreira, que se encontrava com a porta aberta, quando ALERRANDRO entra e procura pela chave do apartamento e informa: "vou te prender aqui porque já matei o professor e vou matar a Paulinha". Ato contínuo, o denunciado quebra celular e dá um tapa no rosto de Jurandy, sai e retorna devolvendo sua chave e declarando: "meu negócio não é com você, vou resolver com a Paulinha".

As investigações esclareceram que, posteriormente, o denunciado se dirige ao apartamento da moradora Ana Paula, conhecida como "Paulinha" e informa que o administrador do imóvel, Mário Luiz, quer falar-lhe e, ao sair, é surpreendida com as agressões do réu e com a tentativa de jogá-la do 2° andar do imóvel, com a intenção de matá-la, fato que somente não se concretizou por razões alheias à vontade do réu, em razão da pronta intervenção de um vizinho de nome Thiago, que também foi agredido pelo denunciado e, enquanto os dois entram em luta corporal, Ana Paula entra em sua casa e tranca a porta.

De acordo com o que fora apurado, a testemunha Mário Luiz, percebeu que sua porta não estava trancada e conseguiu fugir do seu apartamento, momento em que se dirigiu à rua para pedir socorro e acionar a polícia, que chega e faz à prisão do denunciado.

Depreende-se dos autos que os crimes contra as vítimas Laureni e Ana Paula foram cometidos por motivo fútil, eis que decorrentes de discussões banais, oriundos da dificuldade de convivência do denunciado, se configurando em um motivo insignificante, flagrantemente desproporcional se cotejado com a ação do denunciado e os resultados produzidos.

Infere-se que o crime contra a vitima Laureni Araújo França foi praticado com emprego de asfixia, segundo se comprova através do Atestado de Óbito de fls. 89.

O crime contra Laureni Araújo França foi cometido de forma que dificultou a defesa da vítima, eis que esta, pessoa de idade avançada (66 anos de idade) foi covardemente agredido pelo réu, homem jovem e inegavelmente mais forte, de apenas 23 (vinte e três) anos de idade, fato que garantiu o pleno êxito em seu intento assassino.

O crime contra Ana Paula dos Santos Silva foi cometido mediante dissimulação, eis que o réu, sorrateiramente, bateu à porta da vítima, dizendo que o administrador do prédio queria conversar com ela, com o único propósito de enganá-la, de modo que tivesse acesso livre à vítima e a possibilidade clara de cometer o crime de homicídio.

Segundo consta, o denunciado ameaçou causar mal injusto grave contra as vítimas, com os seguintes dizeres "agora vou te matar, vou resolver com os outros e depois resolvo com você", configurando crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, que se comprova através dos termos de declaração de fls. 10/11 e 47/48.

Depreende-se ainda dos autos, que o denunciado desferiu tapas contra as vítimas Mário Luiz de Carvalho e Jurandy Ferreira da Silva, subsumindo suas ações ao tipo previsto no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, que se comprova através dos Termos de Declarações às fis. 47/48 e 78/79.

Conforme declarações de fls. 78/79, Jurandy Ferreira manifestou o interesse de não representar contra o denunciado.

Assim agindo, o denunciado ALERRANDRO VARGENS OLIVEIRA incorreu nas sanções do artigo 121, §2°, II, III e IV e § 4º (vítima Laureni Araújo França); artigo 121, §2°, II e IV c/c 14, Il (contra a vítima Ana Paula dos Santos Silva) e 147 (vítima Mário Luiz de Carvalho), todos do Código Penal e artigo 21 Decreto-Lei n° 3.688/41 (vítima Mário Luiz de Carvalho), na forma do artigo 69, do Código Penal. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, condenar o réu pelos delitos supramencionados.

Inicialmente, ressalto que a análise limitará às razões recursais apresentadas em momento processual oportuno e que foram submetidas ao crivo do contraditório.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, deve-se ater aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Sustenta o Apelante que a sentença valorou negativamente de forma indevida a culpabilidade, a personalidade, os motivos e consequências do crime.

A dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Neste ensejo, dada a pluralidade de delitos, analisar-se-á a fundamentação por circunstância.

Assim, na hipótese vertente, na 1ª fase do processo dosimétrico da pena, restou negativada a circunstância judicial da culpabilidade, pelas seguintes razões:

1º crime: HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO (vítima Laureni Araújo França): ‘’A culpabilidade é elevada e pessoa extremamente grave, descortinando-se de grande intensidade a conduta. Com efeito, tem-se que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante sua conduta. O agente tinha plena consciência de seus atos, vindo a ocasionar com sua agressão uma fratura com colapso de faringe (fls. 111 dos autos físicos). Portanto, está claro que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.‘’

2º crime: HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO (vítima Ana Paula dos Santos Silva): ‘’A culpabilidade é elevada e ressoa extremamente grave, descortinando-se de grande intensidade a conduta. Deve-se ressaltar, com feito, que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante sua conduta. O agente tinha plena consciência de seus atos e além de agredí-la, tentou jogá-la do segundo andar do imóvel em que morava. Portanto, está claro que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.’’

3º e 4º delitos: AMEAÇA e VIAS DE FATO (vítima Mário Luiz de Carvalho): ‘’O acusado agiu com grau de culpabilidade intensa.’’

Com relação à fundamentação utilizada para desvalorar quanto ao primeiro crime, entende-se que é idônea, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a brutalidade – no caso, agressão com fratura que levou ao colapso da faringe – pode ser utilizada para desvalorar tal circunstância judicial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. RAZOABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA NÃO CABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU DA DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

2. Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

3. Hipótese em que foram valoradas negativamente 2 vetoriais do art. 59 do CP: a culpabilidade e os motivos do crime.

4.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, destacou-se que a agravante agiu "com elevado grau de brutalidade, envolvendo o emprego de uma garrafada quebrada, com a qual a ré golpeou a vítima inclusive em região sensível do corpo (cabeça)".

[...]

16. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 800.983/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)
- destaquei

Quanto à fundamentação utilizada no segundo crime, o magistrado utilizou dados concretos para desvalorar a circunstância, devendo ser mantida: “
O agente tinha plena consciência de seus atos e além de agredi-la, tentou jogá-la do segundo andar do imóvel em que morava
”. Tal tipo de argumentação é considerada idônea, pois se baseia no
modus operandi
, sendo que o STJ já decidiu em caso similar que é possível, a ver: “
No que diz respeito à culpabilidade, entendo que também deve ser mantida, porque o magistrado indicou elemento acidental (seis tiros na vítima) do modus operandi, não integrante da estrutura do tipo penal, que evidencia a maior gravidade da conduta
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.589.988/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.).

No que concerne à fundamentação para desvaloração da culpabilidade no 3° e 4° delitos, qual seja ‘’O acusado agiu com grau de culpabilidade intensa’’, entende-se por adequado afastá-la, isso porque se baseia na gravidade abstrata do delito, o que é vedado pela jurisprudência, a ver entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. TENRA IDADE DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DE TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE EXAME EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
[...]

(
STJ, AgRg
no H
C
nº
884.577/
GO
2024/0004942-2, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJ
e:
18.04.2024
) – Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. REDIMENSIONANAMENTO DA PENA-BASE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis. 2.
A exasperação da reprimenda penal deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, aos elementos ou grau da culpabilidade e a outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.
Precedentes STJ. 3. Revela-se inidônea a fundamentação que reputou como desfavorável o vetor culpabilidade, eis que, não obstante o grau de reprovabilidade da conduta constitua elemento idôneo a ser sopesado, não foram indicados elementos concretos aferíveis no conjunto probatório. 4.
A fundamentação genérica, abstrata e apartada de qualquer dado concreto aferível nos autos não se presta para macular o modulador da culpabilidade, impondo-se o decote da exasperação imposta, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal.
5. Compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 6. Recurso a que se dá parcial provimento.

(
TJES,
Ap
Crim nº
0000131-75.2021.8.08.0022, Rel.
Des.
H
elimar Pinto
,
Segunda Câmara Criminal
, Data: 10.04.2023) –
Grifei.

Por sua vez, o Recorrente alega que não há elementos que demonstram que o réu possua personalidade intensamente voltada para o crime, sendo que “
não há nada que de forma individual diferencie o Apelante de quaisquer outros autores de um delito de homicídio, ameaça ou vias de fato
”. A defesa argumenta que a fundamentação foi genérica, e que “
a agressividade e frieza em uma empreitada criminosa, não é suficiente para autorizar a análise desfavorável da personalidade
”. A ver a fundamentação utilizada:

1º crime: HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO (vítima Laureni Araújo França): ‘’No que tange a personalidade, extrai-se que o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade. A vítima foi alvo da fúria descontrolada do acusado, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado, que adotou a todo instante, postura dissimulada, calculista e impiedosa, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade.

2º crime: TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (vítima Ana Paula dos Santos Silva): ‘’ ’No que tange a personalidade, extrai-se que o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade. A vítima foi alvo da fúria descontrolada do acusado, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, que adotou a todo instante, postura inconsequente e egoística, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade’’.

3º crime: AMEAÇA (vítima Mário Luiz de Carvalho): ’’sua personalidade indica que este não foi um evento isolado em sua vida.’’

4º crime: VIAS DE FATO (vítima Mário Luiz de Carvalho): ‘’sua personalidade indica grande agressividade.’’

No tocante à vetorial da personalidade, é imperioso o apontamento de elementos concretos para justificar agressividade e frieza desmedidos:
“A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente.”
(STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.). Contudo, não se verificou na fundamentação empregada pelo magistrado quaisquer dados concretos que extrapolem o ínsito ao tipo como “desejar o resultado morte”, ao que tal vetor deve ser neutralizado com relação a todos os delitos.

Quanto ao motivo do crime, consta que a defesa impugna a fundamentação com relação aos seguintes delitos:

1º crime: HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO (vítima Laureni Araújo França): ‘’Os motivos do crime foram diversas discussões banais oriundas da dificuldade de convivência do acusado’’.

3º crime: AMEAÇA (vítima Mário Luiz de Carvalho): ’’Os motivos são os piores possíveis, considerando que a vítima foi alvo de um descontrole do acusado decorrente do fato de ser pessoa antissocial e com sérias dificuldades de convivência’’.

4º crime: VIAS DE FATO (vítima Mário Luiz de Carvalho): ‘’Os motivos são os piores possíveis, considerando que a vítima foi vítima de um descontrole do acusado, que claramente é uma pessoa antissocial.’’

Portanto, verifica-se que o delito do art. 121 da já mencionada lei foi supostamente motivado por “discussão banais”, o que gera fundamento o suficiente para desvalorar a citada circunstância judicial com relação a esse crime, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E O MEIO CRUEL. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DOS QUE FORAM QUESITADOS AOS JURADOS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REPRIMENDA IDÊNTICA À APLICADA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em bis in idem entre a valoração desfavorável da culpabilidade e a qualificadora do meio cruel quando a adjetivadora quesitada aos jurados foi caracterizada pelos golpes de pau na cabeça da vítima e a vetorial foi havida por negativa porque o acusado, além de haver agredido o ofendido com pau, perseguiu-o por vários metros por via pública, não atendeu às súplicas de testemunha para que não matasse o sofredor e só cessou as investidas quando ocorreram os disparos de arma de fogo feitos pelos policiais.

2. O quantum de pena atribuído a cada sentenciado segue critério de individualização e está vinculado à necessidade de reprovação e prevenção de outros delitos. Além disso, "A alegada identidade de fatos descritos pela denúncia não torna certa a identidade de provas e sua valoração a todos acusados" (RHC n. 50.007/ES, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/10/2014). Assim, verificar se todos os participantes agiram com a mesma culpabilidade e se tiveram a mesma motivação, de modo a fixar idênticas reprimendas a cada um, demandaria o exame vertical das provas do processo, providência inviável na via eleita.

3. O fato de o insurgente ser temido no meio em que vive é motivação idônea para justificar a avaliação prejudicial da conduta social e não se confunde com o histórico criminal do indivíduo. Precedentes.

4.
É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg no HC n
º
678.916/MA,
R
el. Min. Rog
é
rio Schietti Cruz, Sexta Turma,
J.
21.
0
9.
2
021
) – Grifei.

Contudo no que se refere aos delitos de ameaça e vias de fato quanto à vítima Mário Luiz de Carvalho, como a fundamentação baseou-se no apontamento de o acusado “
ser pessoa antissocial e com sérias dificuldades de convivência
”, o que se afasta da definição da circunstância de motivos do crime, que consiste nas “
razões que levaram o réu a agir de modo criminoso, os fatores que desencadearam a ação delituosa
”
1
. Isso posto, deve ser afastada tal circunstância quanto aos delitos de ameaça e vias de fato.

Noutra parte, quanto às
consequências
do delito, a defesa se insurge quanto à fundamentação dada nos seguintes crimes:

1º crime: HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO (vítima Laureni Araújo França): ‘’As consequências extrapenais foram próprias do tipo penal, obervando-se que a vida de uma pessoa íntegra, com 66 anos de idade, foi ceifada subitamente, ressaltando-se na hipótese a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira.’’

2º crime: HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO (vítima Ana Paula dos Santos Silva): ‘’As consequências extrapenais foram próprias do tipo penal, observando-se que a vida de uma jovem quase foi ceifada subitamente, ressaltando-se na hipótese a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira’’.

Argumenta a defesa que “
Em que pese o d. Juízo de piso tenha mencionado que as consequências extrapenais foram próprias do tipo penal, verifica-se que o mesmo utilizou-se de argumentos negativos de forma a agravar a análise da referida circunstância judicial
”.

Os dois critérios usuais utilizados pela jurisprudência para definir a dosimetria da primeira fase são os seguintes: “
o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
”(STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.).

Assim, verifica-se que tal argumento não procede, uma vez que, a fundamentação utilizada pelo magistrado está condizente com o intervalo apontado como proporcional pela jurisprudência dos tribunais superiores, e, dado que o magistrado não apontou qual fração utilizou, não há que se realizar deduções do não dito.

Passa-se à análise do pleito de alteração da fração de diminuição relativa à tentativa de homicídio, cuja vítima fora Ana Paula dos Santos Silva. Compulsando os autos, vislumbra-se que o juízo de primeiro grau reduziu a pena aplicada em 1⁄2. ou seja,
metade
, em razão do crime ter sido cometido na forma do art. 14, II, do Código Penal.

O Apelante requer a aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), sob o argumento de que
“
a tentativa pelo qual o apelante foi condenado não ocasionou lesões severas, consequentemente não gerou risco de morte, uma vez que não há nos autos provas que demonstrem o contrário
”.

A legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Assim, considerando que o Apelante utilizou todos os meios disponíveis para consumar o delito, tendo seu objetivo frustrado devido a intervenção de terceiro, o vizinho Thiago, razão pela qual não se justifica a aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa em seu grau máximo.

Restou comprovado nos autos que o crime foi cometido com emboscada, mediante dissimulação, uma vez que a vítima foi abordada pelo réu, que pediu para ela descer do apartamento porque o administrador do imóvel estava a chamando para conversar e que, quando a vítima saiu, o réu tentou jogá-la do segundo andar.

Assim, descabida a aplicação da atenuante da tentativa em seu patamar máximo.

Desse juízo, conforme já estabeleceu a jurisprudência:

“PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. TENTATIVA. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. ITER PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os requisitos antes mencionados são cumulativos, o que importa dizer que, mesmo que a lesão ao bem jurídico fosse inexpressiva, a ofensividade do comportamento, com elevado grau de reprovabilidade, bastaria para rechaçar a atipicidade material. 2.
O apelante empregou todos os meios disponíveis para a consumação do delito, não atingindo seu propósito somente em razão da abordagem pelos vigilantes do terminal rodoviário, não há que se falar em aumento da fração aplicada em razão da minorante da tentativa
. 3. Apelo desprovido.”

(
TJES, ApCrim
nº
0012379-34.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 01.04.2024
) – destaquei

Passa-se, portanto, a redimensionar a pena, de acordo com as alterações apontadas como devidas.

HOMICÍDIO CONSUMADO (vítima Laureni Araújo França):

Subsistem as seguintes circunstâncias judiciais como desvaloradas na primeira fase: culpabilidade, conduta social, motivo e circunstâncias, ao que readequa-se a pena-base para 16 anos, respeitado o critério de 1/8 (um oitavo), estabelecido pelos tribunais superiores.

Conforme afere-se da sentença, considerou-se as agravantes previstas no art. 61, II, “a”, CP (motivo fútil), e no art. 61, II, “c”, CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), ao que a pena deve ser agravada em 1/3 (um terço), sendo 1/6 para cada agravante, correspondente a 5 anos e 4 meses, ao que a pena intermediária resta fixada em 20 anos, haja vista a proibição de majorar a pena na segunda fase além da máxima da pena em abstrato (súmula 231 do STJ).

Verifica-se, além disso, a causa especial de aumento inserida no § 4º do art. 121, do Código Penal, considerando que a vítima era pessoa com idade superior a sessenta anos, pelo que mantém-se o aumento em 1/3 (um terço), sendo fixada a pena definitiva em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

DO HOMICÍDIO TENTADO (vítima Ana Paula dos Santos Silva):

Subsistem as seguintes circunstâncias judiciais como desvaloradas na primeira fase: culpabilidade, conduta social e circunstâncias, ao que readequa-se a pena-base para 15 anos, respeitado o critério de 1/8 (um oitavo), estabelecido pelos tribunais superiores.

Considerando a agravante prevista no art. 61, II, “c”, CP (dissimulação), incrementa-se a pena em 1/6, conforme jurisprudência dos tribunais superiores, de maneira que a pena intermediária é fixada em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses.

Considerando a causa de diminuição do art. 14, II do CP, aplica-se a diminuição de 1/2 (metade), pelas razões já declinadas, de maneira que a pena definitiva remanesce em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

DA AMEAÇA (vítima Mário Luiz de Carvalho)

Subsiste a seguinte circunstância judicial como desvaloradas na primeira fase: consequências do crime, ao que readequa-se a pena-base para 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de detenção, respeitado o critério de 1/8 (um oitavo), estabelecido pelos tribunais superiores.

Verifica-se a incidência da agravadora descrita no art. 61, II, “h”, CP, pelo que a pena é aumentada em 1/6 (um sexto), sendo a pena intermediária fixada em 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, a qual, ante a inexistência de causas especiais de diminuição ou aumento, torna-se a pena definitiva.

DA VIAS DE FATO (vítima Mário Luiz de Carvalho)

Subsiste a seguinte circunstância judicial como desvaloradas na primeira fase: conduta social, ao que readequa-se a pena-base para 23 (vinte e três) dias, respeitado o critério de 1/8 (um oitavo), estabelecido pelos tribunais superiores.

Verifica-se a incidência da agravadora descrita no art. 61, II, “h”, CP, pelo que a pena é aumentada em 1/6 (um sexto), sendo a pena intermediária fixada em o 26 (vinte e seis) dias de prisão simples, a qual, ante a inexistência de causas especiais de diminuição ou aumento, torna-se a pena definitiva.

Considerando o concurso material das penas na forma do art. 69 do CP, totalizo-as em 35 (trinta e cinco) anos e 5 (cinco) meses
de reclusão
, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção e 26 (vinte e seis) dias de prisão simples.

O regime inicial de cumprimento de pena remanesce sendo o fechado, conforme art. 33, § 2º, “a”, CP.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena para 35 (trinta e cinco) anos e 5 (cinco) meses
de reclusão
, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção e 26 (vinte e seis) dias de prisão simples.

É como voto.

1
ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo R. Esquematizado - Direito Penal - Parte Geral. 11 ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2022. E-book. p.625. ISBN 9786555596434. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555596434/. Acesso em: 17 out. 2024. p. 634

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.